Tribunal: TJSP
Processo: 1014048-62.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS A IMÓVEL LINDEIRO. SENTENÇA DECRETANDO A PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES PRINCIPAL E RECONVENCIONAL. INSURGÊNCIA DA AUTORA-RECONVINDA E DOS RÉUS-RECONVINTES. IRRESIGNAÇÕES IMPRÓSPERAS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em Exame: A autora-reconvinda, Priscila Roberta da Silva, move ação de obrigação de fazer c/c

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS A IMÓVEL LINDEIRO. SENTENÇA DECRETANDO A PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES PRINCIPAL E RECONVENCIONAL. INSURGÊNCIA DA AUTORA-RECONVINDA E DOS RÉUS-RECONVINTES. IRRESIGNAÇÕES IMPRÓSPERAS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em Exame: A autora-reconvinda, Priscila Roberta da Silva, move ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais contra os réus-reconvintes, Evandro Jeziel Rangel e Rosana Aparecida de Campos Rangel, aos quais atribui a responsabilidade por danos acarretados à sua residência, decorrentes de obras realizadas pelos demandados na porção dos fundos de seu respectivo terreno, lindeiro ao imóvel da autora. Réus que, por sua vez, reclamam a condenação da autora ao ressarcimento de danos materiais suportados em razão do inadequado escoamento de águas pluviais, bem como a indenização por danos morais. Sentença decretando a parcial procedência das ações principal e reconvencional. Réus-reconvintes condenados na obrigação de fazer consistente em realizar obras de contenção em seu imóvel, e na reconstrução de estruturas do imóvel da autora que cederam. Autora-reconvinda condenada a indenizar os réus-reconvintes em R$14.000,00, correspondentes aos valores gastos pelos requeridos com a realização de obras no local que restaram prejudicadas pelo inadequado despejo de águas pluviais oriundas do imóvel da demandante. Afastados os danos morais postulados por ambas as partes. II. Questão em Discussão: Apurar (i) a responsabilidade dos réus-reconvintes pelas obras de contenção e reconstrução no imóvel da autora e (ii) a responsabilidade da autora-reconvinda pelo correto escoamento das águas pluviais. III. Razões de Decidir: (a) Bem demonstrado, por prova pericial técnica em engenharia civil, que o desabamento foi causado tanto pela inadequada movimentação de terra e incorreta construção de muro de contenção pelos réus, quanto pela falta de adequado escoamento de águas pluviais oriundas do imóvel da autora. (b) Necessidade de prévia realização, pela autora, de obras para correta captação e escoamento de águas pluviais, que não torna inexigível a obrigação de fazer imposta aos réus. Eventual inexequibilidade das obras que, se o caso, poderá resultar na conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, mas não no reconhecimento de sua inexigibilidade. Tema que, de todo modo, deverá, se o caso, ser tratado em oportuna fase satisfativa. (c) Danos morais postulados pelas partes acertadamente afastados, eis que não demonstrado abalo a direitos personalíssimos dos litigantes. IV. Dispositivo e Tese: Recursos desprovidos.